Tribunal: TJMT
Processo: 1020386-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020386-80.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), T4 NET SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 05.784.622/0001-71 (EMBARGADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Astreintes. Alegação de Omissão. Cumprimento Tardio de Obrigação de Fazer. Ausência de Vício no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, no qual se discutia a manutenção de multa cominatória (astreintes) fixada em cumprimento de sentença, mesmo após o cumprimento tardio da obrigação de fazer por meio de depósito judicial. O Banco alegou omissão do acórdão quanto à desproporcionalidade da multa e à ocorrência de adimplemento substancial.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar adequadamente a desproporcionalidade da multa cominatória, em razão do cumprimento parcial e tardio da obrigação de fazer.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os argumentos relativos à proporcionalidade da multa, à natureza coercitiva das astreintes e ao alegado enriquecimento sem causa, não havendo omissão.

4. O cumprimento da obrigação por meio de depósito judicial não corresponde à determinação judicial específica de desbloqueio de conta bancária, configurando descumprimento parcial da ordem judicial.

5. A multa cominatória, mesmo diante do cumprimento tardio da obrigação, mantém sua eficácia coercitiva e não configura punição desproporcional, especialmente diante dos efeitos prejudiciais à parte exequente e da conduta omissiva da parte devedora.

6. A decisão do Juiz
a quo
já havia reduzido a multa de forma razoável, afastando juros e acréscimos, demonstrando proporcionalidade.

7. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vício de omissão, sendo inviável sua rediscussão por meio de embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A falta de referência expressa a todos os argumentos do Recorrente não configura omissão, desde que a fundamentação enfrente adequadamente as questões essenciais da controvérsia. 2. O cumprimento parcial ou inadequado da obrigação de fazer não impede a incidência da multa cominatória, desde que a ordem judicial tenha sido descumprida nos termos originalmente fixados. 3. A revisão das astreintes pressupõe desproporcionalidade manifesta, não se caracterizando quando o valor for razoavelmente reduzido pelo Magistrado singular e adequado às circunstâncias do caso.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1020386-80.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões, a Embargante sustenta que o
acórdão incorreu em omissão na medida em que não apreciou devidamente a desproporcionalidade do valor da multa cominatória imposta e a ausência de razoabilidade na sua manutenção, diante do cumprimento da obrigação mediante depósito judicial realizado em 13/10/2017, valor este que foi posteriormente levantado pela parte adversa, configurando o adimplemento substancial da obrigação imposta.

Aduz que a multa cominatória tem caráter coercitivo, não podendo ser utilizada como instrumento de punição ou enriquecimento ilícito da parte credora, sendo seu valor exorbitante e desproporcional em relação à obrigação principal (cujo valor da causa é de R$ 20.000,00), o que viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de configurar enriquecimento sem causa.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado desconsiderou o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, verificada a desproporcionalidade entre a obrigação principal e a multa cominatória, impõe-se sua revisão e eventual redução, de modo a preservar a finalidade coercitiva sem causar excessiva onerosidade à parte devedora.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente revisão do julgado, afastando-se ou reduzindo-se ainda mais o valor das
astreintes
.

Contrarrazões no Id. 313017892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Itaú Unibanco S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida
pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1021126-90.2017.8.11.0041, promovido por
T4 Net Serviços de Tecnologia Ltda. - ME.

O Juiz
a quo
, apesar de reconhecer o cumprimento tardio da obrigação de fazer, manteve a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), apenas reduzindo seu valor de R$ 201.052,17 (duzentos e um mil, cinquenta e dois reais e dezessete centavos) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com afastamento de juros de mora e de acréscimos previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Embargante, alegou que cumpriu integralmente a obrigação de fazer desde o dia 13/10/2017, com depósito judicial dos valores determinados, razão pela qual não haveria fundamento para manutenção da multa cominatória.

Ressaltou que a multa fixada perdeu seu caráter coercitivo e se transformou em fonte de enriquecimento sem causa, sendo desproporcional em relação ao valor da causa originária, que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Alegou, ainda, que a multa não pode ser mantida quando já cumprida a obrigação de fazer, mesmo que tardiamente, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustentou que a imposição de
astreintes
deve observar os limites da razoabilidade, sendo vedada sua utilização como meio de punição ou enriquecimento do credor.

Sob tais argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que fosse afastada ou, alternativamente, reduzido ainda mais o valor das
astreintes
.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão em sua integralidade.

Irresignado, o Embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da desproporcionalidade da multa cominatória, argumentando que houve cumprimento substancial da obrigação por meio de depósito judicial.

Sustenta que a multa, de natureza coercitiva, não pode ser punitiva nem gerar enriquecimento sem causa, sendo excessiva em relação ao valor da causa. Invoca precedentes do STJ e requer a correção da omissão com a consequente exclusão ou nova redução do valor das
astreintes
.

Contudo, não assiste razão ao Embargante.

Os embargos de declaração, por expressa disposição do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a rediscutir o mérito já decidido, nem a reabrir debates já superados, salvo em hipóteses excepcionais em que o saneamento do vício conduz inevitavelmente a efeitos modificativos.

Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão relevante, contradição lógica ou obscuridade capaz de justificar a oposição dos aclaratórios.

O acórdão recorrido enfrentou detidamente todos os argumentos relevantes trazidos pelo Recorrente, em especial a questão da proporcionalidade da multa cominatória, a suposta perda de sua natureza coercitiva e a alegação de enriquecimento sem causa da parte exequente.

A decisão prolatada lançou olhar minucioso sobre a distinção fundamental entre a obrigação de pagar quantia e a obrigação de fazer, evidenciando que a conduta adotada pelo Banco, qual seja, o depósito judicial dois meses após a intimação, sem o desbloqueio da conta bancária da Autora, não se reveste do caráter satisfativo exigido pela ordem judicial liminar.

Com efeito, é preciso lembrar que a ordem judicial foi clara e específica: determinou-se, no prazo de um dia, o desbloqueio da conta corrente e a liberação dos valores retidos. Trata-se de obrigação de fazer positiva e determinada, cujo conteúdo não comporta substituições unilaterais por parte do obrigado.

Não se tratava de simples obrigação de pagar quantia, mas de medida voltada à restituição da normalidade contratual e operacional da empresa autora, cuja conta havia sido arbitrariamente bloqueada, privando-a do pleno exercício de sua atividade empresarial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o devedor não pode eleger o meio de cumprimento que lhe seja mais conveniente, a seu talante, quando a ordem judicial determina com precisão o comportamento a ser adotado.

A tentativa do Embargante de revestir o depósito judicial de caráter de cumprimento substancial da obrigação ignora por completo os efeitos materiais e simbólicos da tutela antecipada deferida, além de deturpar a própria função das
astreintes
, que, como bem assentado no acórdão, têm natureza processual, coercitiva e instrumental, não se confundindo com indenização por perdas e danos, tampouco podendo ser vistas como prêmio pela mora do devedor.

O argumento de que a multa perdeu seu caráter coercitivo e passou a ser instrumento de enriquecimento sem causa já foi devidamente enfrentado no julgamento, com o esclarecimento de que a jurisprudência consolidada do STJ não exige que a obrigação principal esteja em aberto para a incidência válida da multa.

A eficácia temporal da sanção não se esgota com o cumprimento tardio da obrigação, notadamente quando este decorre de manifesta inércia ou resistência injustificada à ordem judicial.

Ademais, não se pode olvidar que o Juiz de primeiro grau, com razoabilidade e ponderação, já procedeu à redução da multa para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), afastando os juros e os acréscimos legais.

A quantia remanescente não se mostra desproporcional diante das circunstâncias do caso, especialmente considerando-se: (i) o tempo de descumprimento da ordem judicial; (ii) os efeitos deletérios da conduta do Banco sobre a atividade empresarial da parte Autora; (iii) o porte e a capacidade econômica do Embargante, que ostenta posição de destaque no mercado financeiro nacional.

Portanto, a pretensão de nova redução ou exclusão da multa, sob o pretexto de omissão, representa, na verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado no âmbito dos embargos de declaração.

Conforme reiteradamente afirmado por esta Câmara e pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos de forma compartimentada ou nominal, bastando que enfrente as questões essenciais para a resolução da controvérsia.

Ainda que não haja referência literal a cada argumento do Recorrente, é suficiente que a fundamentação, lida em seu todo, revele a consideração implícita ou expressa da matéria controvertida, como ocorreu no caso vertente.

O voto condutor do acórdão examinou com clareza e completude os fundamentos do recurso, inclusive o caráter coercitivo das
astreintes
, a razoabilidade da penalidade imposta e a ausência de equivalência entre depósito judicial e desbloqueio de conta bancária, razões pelas quais não se cogita de omissão, obscuridade ou contradição.

Diante desse panorama, entendo que os Embargos de Declaração não merecem acolhida. O julgado embargado é claro em seus fundamentos, coerente em sua linha argumentativa e completo na abordagem das teses veiculadas no recurso. Inexistem, portanto, quaisquer vícios que autorizem sua integração ou modificação.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025